Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-21.2018.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Recurso no: 1000441-210.2019.811.0011
Recorrente: Fabricio Moreira Alves
Recorrido: Diego Emilio da Silva
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03/08/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Propósito recursal para reforma da sentença a fim de julgar procedente o pleito de condenação em dano material e moral.
Recorrente não demonstra que o recorrido invadiu a pista em que ele trafegava.
Como bem pontuado na sentença “Em que pese a afirmação da esposa do autor de que viu um farol na direção deles, tal fato por si só não comprova a alegação invasão causadora da colisão, pois, em trafego normal também seria possível verificar o farol em direção contrária.”
Informante (esposa do autor) ouvida com pouca força probatória. Testemunhas de auditu, de igual sorte, pois não presenciaram a dinâmica do acidente, repassando fatos por ouvir dizer, mesmo assim não reforçam a tese de qualquer das partes.
Conduta ilícita não demonstrada. Ausência de elementos probatórios que demonstrem que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial.
Recorrente não comprova o fato constitutivo do seu direito, para atender o que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC
Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FABRICIO MOREIRA ALVES - CPF: 038.059.661-05 (RECORRENTE), EDSON GOMES DE CARVALHO - CPF: 708.372.791-00 (ADVOGADO), DIEGO EMILIO DA SILVA - CPF: 035.464.771-70 (RECORRIDO), ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.567.271-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020